Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo no 0703633-32.2025.8.07.0001), indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de Procedimento de Repactuação de Dívidas ajuizado por ALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A e BANCO INTER S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que contraiu, junto aos requeridos, diversos empréstimos. Aduz que os empréstimos em comento consomem a totalidade de sua renda mensal. Discorre que, diante do narrado, se encontra em situação de superendividamento. Argumenta que se mostra necessária a repactuação das dívidas contraídas junto aos requeridos, sob pena de impossibilidade da autora arcar com sua própria subsistência. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) b) Liminarmente, e inaudita altera pars, deferir a tutela provisória, para: - Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora; - Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da Autora em 30%, requer a requerente ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados os depósitos do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta. - Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; - Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos Demandados que se abstenham de incluir o nome da parte Autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$ 500,00 diários a se consolidar em 90 dias; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de id. 223634069, esta 16a Vara Cível de declarou incompetente para análise da demanda, determinado a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do DF. Através da decisão de id. 223634553, o Juízo Federal também se declarou incompetente determinando o retorno dos autos este Juízo Cível. Desta feita, firmo a competência. Em análise dos documentos juntados aos autos, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que a requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora. Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos documentos juntados ao processo. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que apresentou nos autos de origem toda a documentação necessária à comprovação de sua situação financeira, que não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, sobretudo porque seus rendimentos se encontram comprometidos com as dívidas que pretende repactuar na demanda originária. Tece outras considerações, alude à Constituição Federal e a preceitos do Código de Processo Civil, e cita doutrina em abono à pretensão. Requer, em pedido de liminar, o reconhecimento do direito de ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o relatório. A um primeiro e provisório exame e diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o pleito liminar e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas, sobretudo em vista do contexto de superendividamento extraído dos autos principais. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator